Tribunal: TJES
Processo: 5012201-57.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012201-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA HONORATO, MYLENA BRANDEMBURG DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. CONCURSO DE AGENTES. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelas rés contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que as pronunciou como incursas nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 29 do mesmo diploma, em razão de fatos envolvendo duas vítimas.

Segundo a decisão recorrida, as acusadas, em unidade de desígnios, teriam praticado atos executórios voltados à morte das vítimas, mediante golpes de arma branca e agressões físicas, sendo o resultado letal evitado por circunstâncias alheias à vontade das rés, notadamente a intervenção de terceiros e o pronto atendimento prestado.

Uma das recorrentes sustentou a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnou pela absolvição sumária por legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, além do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

A outra recorrente defendeu a ausência de animus necandi, requereu a desclassificação para crime de lesão corporal e pleiteou, também, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação aptos a sustentar a pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária de uma das recorrentes por legítima defesa de terceiro; (iii) saber se é possível a desclassificação das condutas para crime de lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi; e (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras imputadas, especialmente a do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária certeza condenatória nem exaurimento da análise fático-probatória, a qual é reservada ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra apoio nos laudos de lesões, no auto de apreensão da arma branca, no relatório de investigação e nas imagens de videomonitoramento referidas na decisão recorrida, havendo, ainda, registro de que as lesões sofridas por uma das vítimas geraram risco de morte.

Os indícios de autoria e participação mostram-se suficientes, diante da convergência entre os relatos das vítimas, as declarações de testemunhas presenciais, o relatório investigativo e os demais elementos colhidos, os quais apontam para a atuação conjunta das recorrentes, com emprego de arma branca, agressões físicas, ameaças de morte e interrupção da ação por terceiros.

A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, fundada no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, reclama prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verifica na hipótese. O histórico anterior de animosidade e ameaças, por si só, não demonstra agressão injusta, atual ou iminente, tampouco reação necessária e moderada.

Ao contrário, os elementos coligidos indicam, em tese, ofensividade inicial atribuída às recorrentes, que teriam retornado ao local, ingressado em área restrita, portado arma branca, proferido ameaças e praticado agressões somente cessadas pela intervenção de seguranças e de funcionário da unidade, o que impede o reconhecimento antecipado da excludente.

A desclassificação para crime de lesão corporal, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, somente se impõe quando a ausência de animus necandi for segura e incontroversa, o que não ocorre no caso.

Em relação a uma das recorrentes, há elementos indiciários robustos de dolo de matar, consistentes no uso de canivete, na realização de múltiplos golpes, na incidência sobre regiões sensíveis, no ataque pelas costas, na investida contra duas vítimas, nas ameaças verbais anteriores e na interrupção da ação por terceiros, além do laudo que apontou risco de morte e da necessidade de internação e cirurgia.

Quanto à outra recorrente, a circunstância de não ter utilizado, em tese, a mesma arma branca não afasta, neste momento processual, a pronúncia, pois a imputação descreve atuação em concurso de agentes, com adesão ao mesmo contexto ofensivo, inclusive com tentativa de esganadura, agressões físicas e ameaças de morte, matéria cuja definição exige apreciação pelo Tribunal do Júri.

O pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas também não merece acolhimento, porquanto há suporte indiciário mínimo para sua manutenção, notadamente diante dos relatos de ataque pelas costas, da ausência de chance de defesa e da narrativa de investida repentina em ambiente de atendimento médico.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de apoio probatório, o que não se configura na espécie. Do mesmo modo, o motivo torpe encontra apoio indiciário mínimo no contexto de desavença anterior, ciúmes, ameaças pretéritas e retomada do conflito.

Não se cuida de pronúncia fundada em dúvida vazia, mas em lastro probatório mínimo sério, constituído por prova da materialidade, relatos convergentes das vítimas, testemunhos presenciais, auto de apreensão da arma, laudo de risco de morte, registro de internação cirúrgica e relatório investigativo amparado em videomonitoramento.

Jurisprudência relevante citada no voto: orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando absolutamente destituídas de apoio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, mantém-se quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo incabível, nessa fase, a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento de qualificadoras quando o conjunto probatório revelar controvérsia fática relevante e suporte indiciário mínimo apto a submeter a causa ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 29; art. 121, § 2º, I e IV. Código de Processo Penal, art. 413; art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente destituídas de apoio probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012201-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA HONORATO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012201-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA HONORATO, MYLENA BRANDEMBURG DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. CONCURSO DE AGENTES. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelas rés contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que as pronunciou como incursas nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 29 do mesmo diploma, em razão de fatos envolvendo duas vítimas.

Segundo a decisão recorrida, as acusadas, em unidade de desígnios, teriam praticado atos executórios voltados à morte das vítimas, mediante golpes de arma branca e agressões físicas, sendo o resultado letal evitado por circunstâncias alheias à vontade das rés, notadamente a intervenção de terceiros e o pronto atendimento prestado.

Uma das recorrentes sustentou a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnou pela absolvição sumária por legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, além do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

A outra recorrente defendeu a ausência de animus necandi, requereu a desclassificação para crime de lesão corporal e pleiteou, também, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação aptos a sustentar a pronúncia; (ii) saber se é cabível a absolvição sumária de uma das recorrentes por legítima defesa de terceiro; (iii) saber se é possível a desclassificação das condutas para crime de lesão corporal, diante da alegação de ausência de animus necandi; e (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras imputadas, especialmente a do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária certeza condenatória nem exaurimento da análise fático-probatória, a qual é reservada ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva encontra apoio nos laudos de lesões, no auto de apreensão da arma branca, no relatório de investigação e nas imagens de videomonitoramento referidas na decisão recorrida, havendo, ainda, registro de que as lesões sofridas por uma das vítimas geraram risco de morte.

Os indícios de autoria e participação mostram-se suficientes, diante da convergência entre os relatos das vítimas, as declarações de testemunhas presenciais, o relatório investigativo e os demais elementos colhidos, os quais apontam para a atuação conjunta das recorrentes, com emprego de arma branca, agressões físicas, ameaças de morte e interrupção da ação por terceiros.

A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, fundada no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, reclama prova cabal e inequívoca da excludente, o que não se verifica na hipótese. O histórico anterior de animosidade e ameaças, por si só, não demonstra agressão injusta, atual ou iminente, tampouco reação necessária e moderada.

Ao contrário, os elementos coligidos indicam, em tese, ofensividade inicial atribuída às recorrentes, que teriam retornado ao local, ingressado em área restrita, portado arma branca, proferido ameaças e praticado agressões somente cessadas pela intervenção de seguranças e de funcionário da unidade, o que impede o reconhecimento antecipado da excludente.

A desclassificação para crime de lesão corporal, na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, somente se impõe quando a ausência de animus necandi for segura e incontroversa, o que não ocorre no caso.

Em relação a uma das recorrentes, há elementos indiciários robustos de dolo de matar, consistentes no uso de canivete, na realização de múltiplos golpes, na incidência sobre regiões sensíveis, no ataque pelas costas, na investida contra duas vítimas, nas ameaças verbais anteriores e na interrupção da ação por terceiros, além do laudo que apontou risco de morte e da necessidade de internação e cirurgia.

Quanto à outra recorrente, a circunstância de não ter utilizado, em tese, a mesma arma branca não afasta, neste momento processual, a pronúncia, pois a imputação descreve atuação em concurso de agentes, com adesão ao mesmo contexto ofensivo, inclusive com tentativa de esganadura, agressões físicas e ameaças de morte, matéria cuja definição exige apreciação pelo Tribunal do Júri.

O pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas também não merece acolhimento, porquanto há suporte indiciário mínimo para sua manutenção, notadamente diante dos relatos de ataque pelas costas, da ausência de chance de defesa e da narrativa de investida repentina em ambiente de atendimento médico.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de apoio probatório, o que não se configura na espécie. Do mesmo modo, o motivo torpe encontra apoio indiciário mínimo no contexto de desavença anterior, ciúmes, ameaças pretéritas e retomada do conflito.

Não se cuida de pronúncia fundada em dúvida vazia, mas em lastro probatório mínimo sério, constituído por prova da materialidade, relatos convergentes das vítimas, testemunhos presenciais, auto de apreensão da arma, laudo de risco de morte, registro de internação cirúrgica e relatório investigativo amparado em videomonitoramento.

Jurisprudência relevante citada no voto: orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando absolutamente destituídas de apoio probatório.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos, com manutenção integral da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 29; art. 121, § 2º, I e IV. Código de Processo Penal, art. 413; art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente destituídas de apoio probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por ANA PAULA DA SILVA HONORATO e MYLENA BRANDEMBURG DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que as pronunciou como incursas nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, em razão de fatos envolvendo as vítimas Matheus Moura Rocha e Jaquelane Barbosa Lourenço.

Consta da decisão recorrida que as acusadas, em unidade de desígnios, teriam praticado atos executórios voltados à morte das vítimas, mediante golpes de arma branca e agressões físicas, em contexto de desavença anterior, tendo o resultado letal sido evitado por circunstâncias alheias à vontade das rés, notadamente a intervenção de terceiros e o pronto atendimento prestado.

Em razões recursais, Ana Paula da Silva Honorato sustenta, preliminarmente e no mérito, a ausência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri. Afirma que a prova coligida não demonstra participação dolosa em crime contra a vida, nem adesão consciente à suposta intenção homicida atribuída à corré.

A recorrente aduz, ainda, tese de absolvição sumária por legítima defesa de terceiro, ao argumento de que agiu para proteger a filha, Mylena, diante de quadro anterior de ameaças, hostilidades e temor concreto de novas agressões praticadas pelas vítimas. Defende que a conduta por ela praticada teria sido reação motivada por necessidade de contenção e proteção.

Subsidiariamente, Ana Paula requer a desclassificação da imputação para delito de lesão corporal leve, sob fundamento de ausência de
animus necandi
, sustentando que não utilizou arma branca e que a conduta descrita nos autos não revela intenção de matar.

Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, ao argumento de que não houve ataque inesperado ou circunstância apta a configurar surpresa.

Por sua vez, Mylena Brandemburg da Silva, em razões recursais, sustenta que os elementos probatórios não autorizam a conclusão de que tenha agido com dolo de matar. Alega que o contexto fático revela, quando muito, intenção de lesionar, inserida em ambiente anterior de conflito, ameaças e provocação recíproca entre as partes.

Com base nessa linha argumentativa, a recorrente requer a desclassificação da conduta imputada para crime de lesão corporal, afirmando inexistir suporte probatório bastante para manutenção da imputação de tentativa de homicídio.

Postula, também, a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sob alegação de que a dinâmica narrada não evidencia recurso que tenha dificultado ou impossibilitado a defesa das vítimas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, com preservação da pronúncia nos exatos termos em que lançada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012201-57.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA HONORATO, MYLENA BRANDEMBURG DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos em sentido estrito.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por ANA PAULA DA SILVA HONORATO e MYLENA BRANDEMBURG DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que as pronunciou como incursas nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, em razão de fatos envolvendo as vítimas Matheus Moura Rocha e Jaquelane Barbosa Lourenço.

Consta da decisão recorrida que as acusadas, em unidade de desígnios, teriam praticado atos executórios voltados à morte das vítimas, mediante golpes de arma branca e agressões físicas, em contexto de desavença anterior, tendo o resultado letal sido evitado por circunstâncias alheias à vontade das rés, notadamente a intervenção de terceiros e o pronto atendimento prestado.

Cinge-se a controvérsia à verificação da higidez da decisão de pronúncia que submeteu Ana Paula da Silva Honorato e Mylena Brandemburg da Silva a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, figurando como vítimas Matheus Moura Rocha e Jaquelane Barbosa Lourenço.

A defesa de Ana Paula postula, em síntese, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a absolvição sumária por legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal leve, além do decote da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas.

A defesa de MylenA, por vez, requer a desclassificação da imputação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, e também o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Nenhuma dessas teses comporta acolhimento neste momento processual.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação.

Nessa etapa, exige-se prova da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Não se reclama certeza condenatória. Também não se admite aprofundamento exauriente do quadro fático-probatório, sobretudo quando as teses defensivas reclamam valoração vertical da prova oral e reconstrução minuciosa da dinâmica do fato, providência reservada ao Conselho de Sentença.

No caso concreto, a materialidade está apoiada nos laudos de lesões, no auto de apreensão da arma branca, no relatório de investigação e nas imagens de videomonitoramento mencionadas na decisão recorrida.

Quanto a Matheus, consignou o Juízo de origem que “O legista concluiu que as lesões provocadas na vítima MATHEUS geraram risco de morte”.

Há, ainda, registro de apreensão do canivete utilizado na ação e descrição de imagens que mostram o ingresso das recorrentes no Pronto Atendimento, a invasão da área restrita e o momento em que MYLENA retira o canivete da bolsa.

No tocante à autoria e à participação, o acervo reunido até aqui é expressivo e convergente.

A vítima Matheus relatou:

“QUE SAIU DA SALA DE ATENDIMENTO E AVISTOU MYLENA E A MÃE NO PORTÃO DE ACESSO, DIZENDO QUE IRIA ENTRAR NO LOCAL PARA MATAR O CASAL; QUE A MÃE DE MYLENA GRITAVA "VOCÊ BATEU NA MINHA FILHA", AO QUE O DECLARANTE RESPONDIA DO FINAL DO CORREDOR "EU NÃO BATI EM NINGUÉM NÃO"; QUE AO ESCUTAR A DISCUSSÃO JAQUELANE TAMBÉM SAIU DA SALA DE ATENDIMENTO, MOMENTO EM QUE MYLENA FICOU ENFURECIDA E INVADIU O CORREDOR COM UM CANIVETE NA MÃO, TENDO IDO NA DIREÇÃO DO DECLARANTE, DESFERINDO VÁRIOS GOLPES CONTRA SEU CORPO”.

Prossegue o relato:

“QUE JAQUELANE PASSOU A SER AGREDIDA PELA MÃE DE MYLENA E TAMBÉM CAIU O CHÃO; que o declarante acredita que neste momento JAQUELANE tenha sido golpeada por MYLENA; que o declarante começou a gritar, pedindo que o segurança retirasse a faca da mão de MYLENA; que dois seguranças se aproximaram e conseguiram desarmar MYLENA; que o declarante, mesmo ferido, tentou desvencilhar ANA PAULA de JAQUELANE, TENDO EM VISTA QUE A ANA PAULA ESTAVA POR CIMA DE JAQUELANE TENTANDO ESGANÁLA; que logo depois o declarante foi levado para atendimento médico e acredita que mãe e filha tenham sido colocadas para fora da área de atendimento; que o declarante foi transferido para o HEUE, onde FICOU INTERNADO POR SETE DIAS E FOI SUBMETIDO A CIRURGIA; QUE O DECLARANTE ACREDITA QUE TERIA MORRIDO CASO MYLENA NÃO TIVESSE SIDO DESARMADA E CONTIDA PELOS SEGURANÇAS”.

A vítima Jaquelane, por vez, descreveu cenário igualmente grave e informou

que:

“visualizou ANA PAULA com uma tesoura em mãos e MYLENA com um canivete, tendo MYLENA gritado `a minha agressora está aí, eu vou matar ela’”.

Aduziu também que:

“QUE MYLENA PARTIU NA DIREÇÃO DA DECLARANTE COM O CANIVETE E DESFERIU UM GOLPE EM SUAS COSTAS; QUE IMEDIATAMENTE MATHEUS TENTOU CONTÊ-LA, QUANDO RECEBEU O PRIMEIRO GOLPE NA TESTA; QUE EM SEGUIDA MYLENA PASSOU A GOLPEAR MATHEUS E A DECLARANTE COMEÇOU A SER AGREDIDA POR ANA PAULA; QUE ANA PAULA TENTOU ESGANAR A DECLARANTE E FOI CONTIDA POR UM MAQUEIRO; QUE ANA PAULA GRITAVA O TEMPO QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; (...) QUE A DECLARANTE TEM CERTEZA QUE TERIA MORRIDO CASO MYLENA NÃO TIVESSE SIDO CONTIDA NUM PRIMEIRO MOMENTO POR MATHEUS E EM SEGUIDA POR PROFISSIONAIS DO LOCAL; QUE ACREDITA AINDA QUE TERIA MORRIDO CASO ANA PAULA NÃO FOSSE CONTIDA POR UM MAQUEIRO QUE ESTAVA NO LOCAL, POIS JÁ ESTAVA DESFALECENDO E PERDENDO OS SENTIDOS AO SER ESGANADA PELA INVESTIGADA; QUE NÃO TEM DÚVIDAS DE'QUE MYLENA E ANA PAULA ESTAVAM DETERMINADAS A MATÁ-LA”.

A prova testemunhal externa dá significativo reforço a essas versões.

Renan dos Santos Silva afirmou que:

“A MENINA PARTIU PRA CIMA DELE E DESFERIU UM GOLPE COM UM CANIVETE NA SUA NUCA; QUE A MOÇA GOLPEOU O RAPAZ PELAS COSTAS, SENDO QUE ELE NÃO TEVE SEQUER CHANCE DE DEFESA; QUE APÓS EFETUAR O PRIMEIRO GOLPE A MENINA DESFERIU AINDA OUTROS DOIS GOLPES NO HOMEM, QUE CAIU NO CHÃO; QUE EM SEGUIDA A MENINA PARTIU PARA CIMA DA MULHER QUE ACOMPANHAVA O HOMEM NO PA E DESFERIU GOLPES CONTRA ELA; QUE A MENINA SOMENTE PAROU DE GOLPEAR AS VÍTIMAS QUANDO FOI CONTIDA POR UM SEGURANÇA DO LOCAL, DE PRENOME LEANDRO”.

O mesmo relato acrescenta que Ana Paula teria informado a outro funcionário que estava com tesoura na bolsa para utilizar contra o namorado da filha.

A testemunha Ronie Correia da Silva, narrou:

“QUE SE RECORDA QUE A MÃE DA MOÇA COMENTOU, AOS GRITOS, QUE TINHA UMA TESOURA DENTRO DA BOLSA PRA USAR CONTRA QUEM TINHA BATIDO EM SUA FILHA”.

A testemunha Leandro Dias dos Santos, segurança do local, registrou que as recorrentes “estavam muito agressivas ao tentar entrar no PA e, quando Mylena conseguiu ingressar no local restrito para atendimento, foi em direção à Matheus com o canivete em mãos e o esfaqueou”, acrescentando ter conseguido desarmá-la e socorrer as vítimas.

O relatório de investigação, também destacado na decisão impugnada, aponta que “Mylena já entrou no corredor do PA com um canivete em suas mãos”, e que Matheus, após ouvir os gritos, veio ao encontro de Mylena e Ana Paula, sendo logo depois golpeado por trás. Narra, ainda, que, enquanto Mylena desferia golpes de canivete, Ana Paula agredia Jaquelane.

Esse conjunto afasta, com segurança bastante para esta fase, a tese de ausência de indícios de autoria em relação a Ana Paula.

A recorrente não surge no cenário como figura meramente ocasional ou passiva. Ao contrário, a prova oral indica presença conjunta com Mylena, ingresso no local em estado de exaltação, agressões físicas dirigidas às vítimas, tentativa de esganadura contra Jaquelane e ameaça antecedente de uso de tesoura.

Há, portanto, lastro concreto para o reconhecimento, em tese, de adesão subjetiva à empreitada criminosa, o que basta à manutenção da pronúncia.

Também não prospera a alegação de legítima defesa de terceiro.

A absolvição sumária fundada no art. 415, IV, do CPP reclama prova cabal, isenta de dúvida, da excludente. Esse padrão não se verifica.

A defesa sustenta que Ana Paula teria agido para proteger a filha, diante de histórico de ameaças e temor de novas agressões.

De fato, as razões recursais mencionam troca de mensagens hostis e conflito anterior entre Mylena e Jaquelane. Ocorre que contexto pretérito de animosidade, por si só, não comprova agressão injusta, atual ou iminente, no instante da conduta. Nem demonstra, de modo inconteste, reação moderada e necessária.

Ao contrário, os elementos produzidos até aqui descrevem quadro de ofensividade inicial atribuída às recorrentes.

A narrativa prevalente nas provas coligidas aponta que mãe e filha retornaram ao local, invadiram área restrita, estavam exaltadas, uma delas portava arma branca, houve anúncio verbal de matar e a ação somente cessou por intervenção de seguranças e de maqueiro.

A isso se soma o relato de que afirmara portar tesoura para utilizá-la contra quem tivesse agredido a filha. Esse panorama, no mínimo, impede reconhecimento antecipado da excludente.

Não ignoro que a defesa procura apoiar a tese absolutória em trechos dos próprios depoimentos e em menção a ameaças pretéritas. Ainda assim, o que se tem não é quadro de evidência unívoca em favor da legítima defesa, mas cenário litigioso, com versões antagônicas e prova oral que reclama crivo do juiz natural da causa. Nessa perspectiva, eventual acolhimento da excludente, neste momento, representaria indevido exaurimento do mérito.

Passo à tese subsidiária de desclassificação para lesão corporal.

A desclassificação, na fase do art. 413 do CPP, somente se impõe quando a ausência de animus necandi se revela segura e incontroversa. Também aqui esse pressuposto não está presente.

Em relação a Mylena, os elementos indiciários de dolo de matar são robustos. Houve utilização de canivete, desferimento de múltiplos golpes, referência a áreas corporais sensíveis, golpe inicial pelas costas, ataque a duas vítimas, ameaça verbal anterior e interrupção da ação por terceiros.

Some-se a isso o laudo que apontou risco de morte quanto às lesões sofridas por Matheus, além do período de internação e da necessidade de cirurgia. Não se trata, portanto, de quadro compatível, desde logo, com conclusão linear de mera intenção de lesionar.

A defesa sustenta que as imagens indicariam apenas um golpe em Jaquelane e que as vítimas teriam prestado depoimentos confusos ou contraditórios, mencionando, por exemplo, divergência sobre eventual relacionamento entre Mylena e Matheus.

Todavia, ainda que existam tensões periféricas em pontos laterais da narrativa, elas não esvaziam o núcleo incriminatório convergente: ataque com arma branca, multiplicidade de investidas, participação ativa de Ana Paula, gravidade concreta das lesões e contenção por terceiros. Contradições laterais sobre vínculo afetivo ou sobre detalhes antecedentes do conflito não retiram, nesta fase, a plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio.

No que se refere especificamente a Ana Paula, a defesa insiste em que a recorrente teria agido apenas com as mãos, desferindo tapas e socos, sem utilização de arma e sem conduta apta, isoladamente considerada, a produzir resultado morte.

A argumentação, porém, não se mostra suficiente para afastar a pronúncia.

Isso porque a imputação não descreve ação isolada e autônoma de menor relevo, mas atuação em concurso de agentes, com adesão ao mesmo contexto ofensivo. A prova oral relata que, enquanto Mylena golpeava com canivete, Ana Paula investia contra Jaquelane, tentava esganá-la e proferia ameaças de morte.

Nesse cenário, a aferição definitiva do elemento subjetivo da recorrente, bem como da extensão de adesão ao resultado, não pode ser resolvida de forma estanque e favorável à desclassificação nesta etapa.

Aliás, a tentativa de esganadura, tal como descrita por Matheus e Jaquelane, está longe de revelar conduta neutra ou irrelevante.

O relato da vítima é claro ao dizer que:

“ACREDITA AINDA QUE TERIA MORRIDO CASO ANA PAULA NÃO FOSSE CONTIDA POR UM MAQUEIRO QUE ESTAVA NO LOCAL, POIS JÁ ESTAVA DESFALECENDO E PERDENDO OS SENTIDOS AO SER ESGANADA PELA INVESTIGADA”.

Ainda que esse dado deva ser futuramente submetido ao contraditório valorativo do Júri, há densidade suficiente para afastar a desclassificação pretendida.

Resta examinar o pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas.

A defesa argumenta que houve discussão prévia, gritaria e confronto aberto, sem surpresa real, sustentando que a qualificadora do inciso IV exige circunstância equiparável à traição, emboscada ou dissimulação. O raciocínio, em abstrato, está correto. A surpresa não se presume. Exige apoio fático mínimo.

Ocorre que, no caso, esse suporte indiciário existe.

Os elementos constantes dos autos, registram que Matheus foi atingido pelas costas. Renan afirmou expressamente que:

“A MOÇA GOLPEOU O RAPAZ PELAS COSTAS, SENDO QUE ELE NÃO TEVE SEQUER CHANCE DE DEFESA”.

O relatório investigativo também descreve golpe por trás.

Ainda que houvesse exaltação e troca de palavras antes do ataque, isso não afasta, por si só, a possibilidade de configuração da qualificadora, sobretudo quando a prova indica investida armada repentina, em ambiente de atendimento médico, após retorno ao local com canivete e ingresso em área restrita.

Em tal quadro, não se pode afirmar, de plano, que a circunstância qualificadora seja manifestamente improcedente.

Aqui convém recordar orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente destituídas de apoio probatório. Não é essa a hipótese. Ao contrário, há elementos concretos que emprestam verossimilhança à tese acusatória de ataque repentino e dificultação da defesa, especialmente quanto a Matheus.

O mesmo raciocínio vale para o motivo torpe, embora o pedido defensivo, ao que se extrai das razões, se concentre principalmente na qualificadora do inciso IV.

Ainda assim, o contexto de desavença anterior por ciúmes, ameaças pretéritas e retomada do conflito em unidade de saúde confere apoio mínimo à manutenção da imputação qualificada, sem prejuízo de reavaliação pelo Conselho de Sentença.

Não desconheço a linha defensiva contrária à invocação automática do chamado
in dubio pro societate
. De fato, a pronúncia não pode repousar sobre dúvida vazia ou prova rarefeita.

A submissão ao Júri exige lastro probatório mínimo sério. O que se afirma, porém, é precisamente a existência desse suporte no caso concreto. Aqui não se está diante de cenário de mera suspeita.

Há prova da materialidade, relatos convergentes das vítimas, corroboração por testemunhas presenciais, auto de apreensão da arma, laudo apontando risco de morte, registro de internação cirúrgica e relato investigativo apoiado em videomonitoramento. A pronúncia, portanto, não se sustenta por retórica abstrata, mas por base empírica suficiente.

Por tais razões, nego provimento aos recursos interpostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.